Tribunal: TJMT
Processo: 0005071-25.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005071-25.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 048.741.861-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LIMA SOUZA - CPF: 039.527.691-85 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA

– NEGATIVA DE AUTORIA
–
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – IMPERTINÊNCIA
–
PROVAS ORAIS CORROBORADAS COM O ESTADO DE FLAGRÂNCIA DO
AGENTE, SURPREENDIDO NA POSSE DE BEM PROVENIENTE DE CRIME PATRIMONIAL ANTERIORMENTE COMETIDO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 2. ALMEJADO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MÍNIMO PELOS DANOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu coisa produto de furto, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem ou, no mínimo, agindo com dolo eventual, tem-se por impossíveis tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

2.

Acertada a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
estabelecido na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira por ele ostentada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CARLOS HENRIQUE DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o
0005071-25.2019.811.0037
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e
pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato; sem prejuízo da indenização mínima arbitrada em prol da vítima no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de reparação dos danos causados pela infração penal.

Nas razões recursais de ID
181340831, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante almeja a
absolvição

do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, à medida que sustentou em Juízo a sua inocência e o desconhecimento acerca da origem ilícita do objeto apreendido em seu poder.

Subsidiariamente
, vindica a
exclusão do
quantum

indenizatório fixado ou a sua redução
, ante a inexistência do contraditório e da ampla defesa durante a fase instrutória
.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 181340835, o
Parquet
rechaça os pleitos defensivos, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 187435152
,
pelo
não provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 181340832),

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o ora apelante
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito de
receptação
, porque, no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 19h50min, no estabelecimento comercial denominado “TC Móveis Usados”, situado na Avenida Belo Horizonte, n.o 2410, bairro Centro Leste, na cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, com a vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta,
“adquiriu, recebeu, tinha em depósito, expôs à venda”
, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, consistente em
um televisor da marca
Samsung
, n.o de série Yju83xbda00413l
.

Na sentença, lhe foi imposta a reprimenda privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato; sem prejuízo da indenização mínima arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de reparação dos danos causados à vítima.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.
Da pretendida absolvição por anemia probatória
:

A
materialidade delitiva
se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 181340750 – págs. 03/04), portaria de instauração do inquérito policial (ID 181340750 – págs. 01/02), auto de apreensão (ID 181340750 – pág. 05), termo de reconhecimento de objeto (ID 181340750 – pág. 09), termo de entrega (ID 181340750 – pág. 10), e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

No tocante à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
no delito e a respaldar a sua condenação, na medida em que o produto de subtração anterior foi encontrado no interior do estabelecimento comercial de sua propriedade.

Com efeito, inquirida
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Rodrigo Lima Souza

ratificou
o relato prestado na fase inquisitiva, narrando que no dia 29/10/2018 sua residência foi furtada e, na ocasião, foram subtraídos 01 (uma) televisão 32”, marca
Samsung
; 01 (um) botijão de gás; e 01 (um) ventilador, marca Britânia. Prosseguiu aduzindo que, em 31/10/2018, sua ex-esposa visualizou um televisor com características semelhantes sendo anunciado pelo ora apelante em uma página na rede social
Facebook
; e, em posse de tais informações, o declarante deslocou até o estabelecimento comercial de
CARLOS HENRIQUE
, tendo de pronto
reconhecido o aparelho exposto à venda como sendo àquele subtraído de sua residência alguns dias antes
(ID 181340817).

O relato do ofendido é corroborado pelas declarações de
Renzo de Amorim Firme
e
Denilson Santos Cardoso
, policiais militares que diligenciaram no caso, os quais foram uníssonos em afirmar
perante a autoridade judicial
que, no dia fatídico, foram acionados por
Rodrigo Lima Souza
para averiguar uma ocorrência de delito patrimonial, haja vista que o ofendido teria
reconhecido um televisor subtraído de sua residência sendo exposto à venda no estabelecimento comercial denominado “TC Móveis Usados”
, de propriedade do ora apelante
CARLOS HENRIQUE
(ID 181340817).

Friso, por oportuno, que o simples fato de as principais testemunhas consistirem nos policiais que diligenciaram na ocorrência
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório de seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Além do mais, conquanto o ora apelante
CARLOS HENRIQUE

tenha afirmado à
autoridade policial
(ID 181340750 – págs. 07/08) que adquiriu a televisão de
“um rapaz que mora na Rua Egídio Baldo, 52, kit net 2, Centro Leste”
pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), reforçando,
em Juízo
, que desconhecia a origem ilícita da televisão;
não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações
, de modo que sua versão dos fatos mostra-se isolada nos autos, ao passo que a narrativa descrita na denúncia encontra amparo nos elementos probatórios angariados durante a instrução criminal.

Não se descura, outrossim, que
CARLOS HENRIQUE
foi
surpreendido enquanto anunciava à venda o televisor proveniente de crime patrimonial anteriormente cometido
.

E como é cediço,
a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
); encargo do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Atrelado a isso, há de se ressaltar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

In casu
, nada obstante a tentativa do réu em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva é frágil e não se sustenta em qualquer prova robusta produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, conquanto tenha afirmado em ambas as fases da persecução criminal que adquiriu a televisão de um terceiro,
sequer cuidou em identificar tal indivíduo
, limitando-se a fornecer um endereço residencial, a revelar o valor que teria dispendido em troca do bem e a dizer que contatou a pessoa que lhe vendeu o televisor por telefone, mas
“quando foram no local o suspeito que lhe vendeu já tinha saído”

sic
.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento da pretensão absolutória, razão pela qual deve
persistir a condenação
, tal qual consta da sentença vergastada.

2.
Do pretendido afastamento da indenização mínima pelos danos decorrentes da infração penal
:

Por fim, o apelante roga a
exclusão
do valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima da infração penal antecedente à receptação, argumentando que a imposição deste ônus iria de encontro com os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que ao acusado jamais teria sido oportunizado manifestar-se ou se opor ao montante pecuniário eleito. Acaso vencido nessa tese, postula ao menos a
redução
da quantia infligida.

Neste ponto, a
insurgência
comporta parcial provimento
.

Como se sabe, a Lei n.o 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio Juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consignando, na ocasião que
“na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução”
(ID 181340759).

Significa dizer que,
ao réu, foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante todo o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Ademais, em que pese na denúncia não tenha sido discriminado o valor específico pleiteado a título de indenização à vítima, a jurisprudência do c. STJ orienta-se no sentido de que tal circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de nulificar a aludida sanção pecuniária.

Nesse diapasão:

“[...]
Não configura cerceamento de defesa a falta de indicação, na denúncia, do valor pretendido a título de indenização

por violência doméstica sofrida pela vítima,
se é possível, ao longo da instrução do processo, apresentar documentos ou indicar testemunhas com vistas a comprovar tanto as condições econômicas do réu quanto a situação financeira da vítima, além de outras ponderações destinadas à formação do convencimento do magistrado em relação ao valor adequado para a reparação
. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento”.
(RMS 56.074/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS. ART. 387 DO CPP. SÚMULAS N. 7 E 83, AMBAS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Afiguram-se desnecessários a indicação de valor e a instrução probatória específica para a fixação do quantum reparatório à vítima, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.262.414/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Todavia, o valor arbitrado efetivamente não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação socioeconômica das partes envolvidas.

Na hipótese, o auto de avaliação indireta anexado sob o ID 181340750 – pág. 12 indica que o televisor subtraído da vítima
Rodrigo Lima Souza
e encontrado na posse do ora apelante foi avaliado em R$600,00 (seiscentos reais). Demais disso, ao ser inquirido na Delegacia de Polícia (ID 181340750 – pág. 07/08),
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
declarou que
estava cumprindo aviso prévio
e, com o dinheiro proveniente da rescisão trabalhista, estaria montando sua própria loja de móveis usados; a evidenciar, portanto, que o valor indenizatório ora discutido é de todo incompatível com sua
capacidade financeira
, ao que se soma o fato de que a autoridade judiciária apresentou nenhum indicativo concreto para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade do delito perpetrado em face da vítima, mas em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser medida necessária a
redução

do
quantum
indenizatório
para
um salário mínimo vigente à época do fato
, ficando desde já registrado que, caso o ofendido entenda que a indenização ora reajustada é insuficiente à reparação do dano moral sofrido,
nada impede que promova o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
, tão somente para readequar o valor fixado à título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal; permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o
0005071-25.2019.811.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024